Tribunal: TJMT
Processo: 1035118-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035118-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), GEINYELE LAUANY FATIMA GOMES - CPF: 062.621.081-06 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), DANIEL ASSIS DA NOBREGA - CPF: 090.364.214-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito civil e consumidor. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer com pedido liminar. Fornecimento de energia elétrica. Serviço essencial. Indeferimento da tutela na origem. Probabilidade do direito e perigo de dano configurados. Ausência de comprovação de impedimento técnico formalmente
notificado ao consumidor. Dever de informação. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de restabelecimento de fornecimento de energia elétrica em residência da autora, sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito, diante da alegação de impedimentos técnicos não sanados.

2.
A parte agravante demonstrou a solicitação de transferência de titularidade e religação da unidade consumidora, sem atendimento no prazo regulamentar, alegando inexistência de justificativa técnica idônea e privação de serviço essencial.

II.
Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão de tutela de urgência destinada a compelir concessionária de energia elétrica a efetuar ligação em unidade consumidora, diante da ausência de notificação técnica formal acerca de supostos impedimentos.

III.
Razões de decidir

3.
A energia elétrica configura serviço público essencial, indispensável à dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, sendo vedada sua privação injustificada.

4.

A agravante comprovou a solicitação administrativa de ligação, bem como a existência de fornecimento regular em outras unidades no mesmo endereço, o que fragiliza a alegação de impossibilidade técnica absoluta.

5.
A concessionária não demonstrou ter cumprido o dever de informação clara e adequada, inexistindo prova de notificação formal acompanhada de laudo técnico detalhado que possibilitasse à consumidora sanar eventual irregularidade.

6.
O perigo de dano é presumido diante da privação prolongada de serviço essencial, que compromete condições mínimas de habitabilidade e bem-estar familiar.

IV.
Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido
e provido
.

Tese de julgamento
:

"
1.
A ausência de fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, aliada à falta de notificação técnica formal e clara acerca de supostos impedimentos, autoriza a concessão de tutela de urgência para determinar a imediata ligação da unidade consumidora.
"

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 300; CDC,
arts
. 6o, III, e 22.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, N.U 1018929-13.2025.8.11.0000,
Rel. Des. Dirceu dos Santos,
Terceira Câmara de Direito Privado, j. 06.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento movido por
Geinyele

Lauany
Fátima Gomes

em face da decisão proferida pelo Juízo da
6
a
Vara
Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT
, nos autos da Ação de
Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar e Indenização por Danos Morais
(PJE no
1099253-61.2025.8.11.0041
), que
indeferiu o
pedido liminar de restabelecimento da energia elétrica na residência da agravante pela concessionária de energia.

Na decisão agravada, o magistrado de primeiro grau consignou que estava ausente a probabilidade do direito, ao argumento de que
“(...) conforme o áudio anexado no ID 209694107, referente ao atendimento telefônico com atendente da requerida, foram feitas vistorias no imóvel e foram constatados impedimentos, sendo informada à autora a necessidade de uma obra no local, com a contratação de um eletricista para a realização de um “agrupamento”. Contudo, a exigência aparentemente não foi realizada pela autora, uma vez que constam nos autos apenas uma Ordem de Serviço (ID 209694102) e o referido áudio, os quais são insuficientes para o deferimento da medida”

(ID
320431378
).

Nas razões recursais deste
a
gravo de
i
nstrumento
(ID
320431375
)
, a parte recorrente sustenta que

solicitou uma troca de titularidade de energia elétrica junto à concessionária
na data de 11/09/2025, sendo aprovada. Contudo,

o serviço não teria sido realizado.

Afirma que
a concessionária de energia alegou que não localizou a fiação no padrão, justificativa que alega ser infundada, porquanto os vizinhos no mesmo local obtiveram ligação recente.

Prossegue dizendo que,
o
serviço é essencial à dignidade humana e à saúde de sua família, incluindo menores
, além de que a
responsabilidade pela manutenção do padrão externo seria da concessionária ou, ao menos, haveria falha na prestação de informações claras
acerca da negativa.

Por estas razões, requereu o provimento do recurso para

concessão da tutela recursal, determinando a imediata ligação de energia elétrica. No mérito, a confirmação da medida.

A liminar recursal foi deferida
, com
fundamento de que restaram demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, dada a essencialidade do serviço de energia elétrica e a demora injustificada no atendimento da solicitação administrativa, determinando-se a ligação em 24 horas

(ID
320653353
).

As contrarrazões foram apresentadas argumentando que
a recusa na ligação decorreu de impedimentos técnicos e de segurança, consistente a fiação desorganizada e risco de incêndio. Afirma que a responsabilidade pela adequação técnica das instalações internas e do padrão de entrada é exclusiva do consumi
dor
, nos termos da Resolução no
1000/2021 da ANEEL
. Requer a manutenção da decisão de primeiro grau (ID
325135863
).

Preparo recursal
dispensado, ante a gratuidade de justiça deferid
a
à agravante
na origem
(ID
320452868
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes
os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do agravo de instrumento.

A controvérsia central deste recurso reside na verificação dos requisitos para a concessão de tutela de urgência, visando compelir a concessionária de energia elétrica a efetuar a ligação na unidade consumidora da
a
gravante.

Para a concessão da tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil exige a presença simultânea de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Neste caso, o
requisito de
probabilidade do direito
da agravante, exigido pelo artigo 300 do Código de Processo Civil,
encontra-se consubstanciad
o
na natureza essencial do serviço de energia elétrica, indispensável para a manutenção da dignidade da pessoa humana e para o atendimento das necessidades básicas da unidade familiar, conforme preceitua o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

A agravante
comprovou ter solicitado a transferência de titularidade e a religação da unidade consumidora (Ordem de Serviço no 5285832-0), sem que o serviço fosse efetivado no prazo
informado pela empresa
. Ademais, trouxe aos autos indícios de que outras unidades situadas no mesmo endereço (conglomerado de quitinetes) possuem fornecimento regular, o que fragiliza, em uma análise perfunctória, a alegação de impossibilidade técnica absoluta arguida pela concessionária.

Embora a
a
gravada sustente, em contrarrazões, a existência de impedimentos técnicos e riscos à segurança devido à desorganização da fiação, não restou demonstrado

que a consumidora tenha sido notificada formalmente, com laudo técnico entregue no ato da visita, detalhando as adequações necessárias, conforme determina o dever de informação clara e adequada (art. 6o, III, do CDC).

A recusa administrativa baseada em informações verbais ou genéricas sobre "agrupamento", sem a devida formalização técnica prévia que
permita ao consumidor compreender e sanar o vício, não pode servir de óbice para a privação prolongada de serviço essencial.

O perigo de dano, por sua vez, é evidente e decorre da própria privação do bem da vida tutelado. A ausência de energia elétrica na residência da
a
gravante causa transtornos que ultrapassam os aborrecimentos do cotidiano, colocando em risco a saúde e o bem-estar de sua família.

Sobre o tema,
este
Tribunal de Justiça já entendeu que
“o
perigo de dano se consubstancia na suspensão do fornecimento de energia elétrica, um serviço essencial que compromete as condições mínimas de habitabilidade e dignidade da pessoa humana
”

(N.U 1018929-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2025,
Publicado
no DJE 12/08/2025)
.

Portanto, presentes os requisitos autorizadores, impõe-se a confirmação da decisão liminar recursal que determinou o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica.

Ante o exposto,

conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para reformar a decisão proferida pelo juiz do primeiro grau, mantendo a liminar recursal proferida em ID
320653353
, que determinou a ligação da energia elétrica na unidade consumidora da agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026